Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRONUNCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA EM WRIT ANTERIOR IMPETRADO CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ainda estarem presentes seus pressupostos fáticos e jurídicos, deve ser mantida a decisão de pronúncia na parte em que entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da subsistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, cuja legalidade já foi reconhecida em habeas corpus anterior.

2. A prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, dada a sua evasão logo após os fatos e pela gravidade concreta do delito, pois, em tese, o paciente e dois adolescentes foram até a casa da vítima e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo que, em razão das lesões sofridas, a vítima ficou com sequelas graves, com perda de memória, paralisação do lado direito do corpo, dificuldades de cognição e fala.

3. Ordem denegada, mantendo a decisão de pronúncia, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente.